Tribunal: TJPA
Processo: 0808752-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808752-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO DO PARAENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.

Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de
Habeas Corpus
. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal;

2.

Ad argumentandum
, não há contradição, omissão, ambiguidade ou erro material no acórdão embargado, quando se constata que as questões levantadas na impetração foram clara e explicitamente apreciadas, de maneira coerente e fundamentada. No que concerne à parte não conhecida do aresto vergastado, por se tratar de reiteração de pedido, constata-se que a matéria foi apreciada e combatida nos
habeas corpus
antecedentes. Verifica-se que houve a análise do mérito apresentado, dentro dos limites da estreita via do
mandamus
, o qual não admite o reexame aprofundado de provas, de acordo com o entendimento pacificado da doutrina e jurisprudência, assim como houve o afastamento de eventual flagrante ilegalidade.

3.

A contradição e omissão a que se refere o artigo 619, caput, do CPP, é a constante do corpo do acórdão. Não se trata, portanto, de incoerência do acórdão com elementos estranhos ao julgado, ou seja, com o acervo probatório constante dos autos da ação penal e do
writ
, como quer fazer crer a defesa;

4.

Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém. (PA), 22 de setembro de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA
, contra decisão consubstanciada no V. Acórdão nº 10575873 (publicado no Sistema PJe no dia 11/08/2022), proferida por esta Seção de Direito Penal que, por unanimidade de votos, denegou a Ordem nos autos do Habeas Corpus nº 0808752-92.2022.8.14.0000.

Alega, o embargante, em suma, que o V. Acórdão apresenta contradição e omissão, tendo em vista que não apreciou a alegação de ausência de motivação da manutenção da prisão preventiva face o novo contexto fático dos autos da ação penal, o qual evidenciaria a falta de indícios de autoria por parte do coacto.

Aduz que o acórdão embargado (doc. ID nº 10575873) não enfrentou a matéria, ao entender que se tratava de reiteração de pedido, já apreciado no HC nº 0814518-63.2021.8.14.0000 (acórdão doc. ID nº 7978662), entretanto, este último também teria deixado de analisar o pleito “de falta de fundamentação na manutenção da cautelar, trazido pelo remédio constitucional, somado ao novo contexto factual do processo, devido os depoimentos prestados em sede de instrução pelos acusados, assim caindo por terra a fundamentação recorrente usada pelas autoridades para a manutenção de sua prisão cautelar, que é mantida pela sua suposta atuação direta na dinâmica do crime”.

Assevera que a impetração “juntou todas as decisões, sob os ID’s 10024531 , 10024532 e 10024533, somado ao fato de que a realidade fática foi modificada, diante das provas testemunhais dos réus confessos (executores), de que a arma e a moto utilizada no crime foram fornecidos por terceiros, não pelo paciente, desconstituindo a fundamentação das negativas de todos os pedidos de revogação de prisão preventiva e de Habeas Corpus”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Embargos para que seja apreciado o pedido, tendo em vista que foi juntado ao
writ
todas as cópias das decisões que entenderam pela manutenção da medida extrema, não se tratando de reiteração de pedido, de modo que deve ser enfrentada a tese, para interposição posterior de recurso perante o Supremo Tribunal de Justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O Acórdão vergastado possui a seguinte ementa,
in verbis
:

“habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art.

121, §2º, incisos i, iv e v do cp. prisão preventiva. alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, falta de fundamentação idônea das decisões que mantiveram a prisão preventiva e indeferiram o pedido de sua revogação, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, além da presença de qualidades pessoais favoráveis. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência. particularidades da causa. complexidade do feito. pluralidade de réus com advogados distintos. instrução encerrada. processo que aguarda a apresentação das alegações finais para prolatação da decisão de (im)pronúncia. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância ao princípio da razoabilidade. precedentes. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal, inviável o seu conhecimento.

2.

A doutrina e jurisprudência pátria orientam que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

3.

Na espécie, constata-se que o crime ocorreu no dia 08/06/2019, sendo a prisão preventiva do coacto decretada em 22/08/2019, e cumprida no dia 04/09/2019. A denúncia foi oferecida e recebida em 27/09/2019. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 06/11/2020 e 02/12/2019. Em decisões proferidas nos dias 19/02/2020, 23/03/2020, 28/05/2020, 28/05/2021 e 10/11/2021, o juízo a quo indeferiu os pedidos de revogação da custódia do coacto e corréus. Foi realizado o desmembramento do feito com relação ao corréu Cícero Alves Silva, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido.
De acordo com as informações prestadas (doc. ID nº 10015892), verifica-se que a instrução se encontra encerrada, tendo o juízo coator esclarecido que se trata de “
demanda complexa por envolver pluralidade de réus, o que denota manifestações em separado da defesa de cada um dos acusados, bem como assistente de acusação, o processo encontra-se em seus estágios finais concluso para sentença acerca da pronúncia
”;

4.

Os autos têm seguido trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade, não havendo que se falar em excessiva demora ou inércia do juízo singular, que tem sido diligente no andamento de feito complexo, em que se apura a ocorrência de crime gravíssimo de homicídio que vitimou o advogado João Vieira Bezerra, na Comarca de Novo Repartimento, com grande repercussão. Ressalta-se a pluralidade de réus, sendo 7 (sete) acusados com advogados distintos, encontrando-se um foragido, de modo que houve, inclusive, a necessidade de realizar o desmembramento dos autos a fim de imprimir uma maior celeridade ao feito, e evitar prejuízo ao seu regular andamento;

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime”.

Cumpre observar que esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em
Habeas Corpus
, mormente como ocorreu no presente caso, em que a decisão colegiada desta Seção de Direito Penal foi unânime.

Nesse sentido, inúmeros precedentes desta Eg. Seção de Direito Penal
[1]
,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS
–
Descabimento em sede mandamental. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA
–
Não conhecimento. Unânime
.” (273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

1. Constatado que a pretensão contida no bojo dos embargos é tão somente o reexame da matéria deduzida pela defesa na exordial da ação madamental que foi amplamente debatida e decidida no bojo do acórdão embargado, sem que se façam presentes os requisitos elencados no artigo 619 do CPP, inviável o conhecimento dos embargos. Precedentes. 2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (425987, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora”.

(2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01).

Com efeito, os declaratórios podem ser excepcionalmente admitidos, quando se constata flagrante ilegalidade, o que não se observou
in casu
.

Ad argumentandum
, em que pesem os argumentos lançados pelo embargante, verifico que as questões constantes da inicial do
habeas corpus
foram clara e explicitamente apreciadas, de maneira coerente e fundamentada, razão pela qual não identifico omissão, ambiguidade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

No que concerne à parte não conhecida do acórdão embargado, por se tratar de reiteração de pedido, insta transcrever os dois acórdãos dos
habeas corpus
anteriores nº 0805841-78.2020.8.14.0000 e nº 0814518-63.2021.8.14.0000, impetrados em favor do ora embargante, julgados por esta Eg. Seção de Direito Penal, em 10/08/222 e 01/02/2022, respectivamente:

“habeas corpus
com pedido de liminar. art.

121, §2º, inciso i, iv e v do cp.

prisão preventiva. alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida.

audiência de instrução realizada e colhido o interrogatório dos acusados. autos que aguardam o retorno de cartas precatórias para ingressar na fase de alegações finais. instrução próxima ao encerramento. complexidade do feito. peculiaridades apontadas pelo juízo
a quo
como a necessidade de realização de diversas diligências investigativas durante a fase preliminar que acarretaram diversos incidentes processuais e desmembramento do feito em relação a corréu foragido. ausência de desídia da autoridade coatora. observância ao princípio da razoabilidade
.

alegação de falta dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional.

ausência de prova pré-constituída. decreto preventivo não juntado aos autos. deficiência na instrução que impossibilita a análise do pedido. alegada falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia. improcedência. o juízo
a quo
asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva. precedentes. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada no sistema processual LIBRA, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 04.09.2019
. A
denúncia foi oferecida e devidamente recebida, no dia
27
/09/2019
.
A audiência de instrução foi realizada, em 02.12.2019, e já houve o depoimento dos investigados, de modo que atualmente o processo aguarda apenas o retorno de cartas precatórias quando,
então, estará encerrada a instrução,
para que o feito ingresse na fase de alegações finais. Registra,
o magistrado, que proferiu despacho, em 17/07/2020, solicitando informações sobre as precatórias expedidas. Conforme ressaltado pelo juízo coator: “
n
ão obstante, informo que se trata de crime complexo e de grande repercussão social, tendo trazido

grave abalo à ordem pública, e que foram determinadas diversas diligências investigativas durante a fase preliminar, que acarretaram diversos volumes e incidentes processuais, tendo este Juízo obrado pela tramitação regular e garantido o devido processo legal e o amplo direito de defesa aos denunciados
”. Vale salientar, inclusive, que o juízo
a quo
a fim de imprimir maior celeridade ao feito, determinou o desmembramento do feito com relação ao corréu Cícero Alves Silva, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido.

3.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento de feito complexo, em que se apura a ocorrência de crime grave de homicídio qualificado, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do seu encerramento.

4.

No que concerne às alegações de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e de fundamentação idônea, constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decreto preventivo
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora e não consta do sistema processual LIBRA, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto,
fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados para imposição da segregação cautelar
, diante da ausência do ato decisório, restando evidenciado a deficiente instrução do
writ
.

5.

Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferido em 28/05/2020, verifica-se que
foi minimamente fundamentada, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da custódia cautelar, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção.

6.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

7.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime”.

“habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art.

121, §2º, incisos i, iv e v do cp. prisão preventiva. negativa de autoria e insuficiência de provas descabimento. impossibilidade de apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, incompatível com a via estreita do
writ
. alegação de falta dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional. ausência de prova pré-constituída. decreto preventivo não juntado aos autos. deficiência na instrução que impossibilita a análise do pedido. alegada falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia. improcedência.
decisum
motivado de forma idônea e concreta. o juízo
a quo
asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se à fundamentação primeva. precedentes. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva ou a insuficiência de provas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

2.

No que concerne às alegações de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e de fundamentação idônea, constata-se que
o impetrante não juntou aos autos cópia do
decreto preventivo
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora e não consta do sistema processual LIBRA, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto,
fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados para imposição da segregação cautelar
, diante da ausência do ato decisório, restando evidenciado a deficiente instrução do
writ
.

3.

Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,

proferido em 28/05/2021 e 10/11/2021, verifica-se que
foi devidamente fundamentada, considerando, sobretudo, a inexistência de qualquer alteração fática que permitisse a revogação da custódia cautelar, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva.

4.

O juízo singular entendeu estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, fazendo referência às circunstâncias em que o crime fora praticado, ressaltando que o paciente e corréus
arquitetaram grave delito de homicídio, mediante contração de
pistolagem, realizado de forma covarde e em ação de execução típica de extermínio. A decisão impugnada ratificou a necessidade d
e manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, vez que insuficientes para a garantia da ordem pública.

5.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se o juízo
a quo
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual, a qual, inclusive, já se encontra encerrada.

6.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime”.

Ressalta-se que foram juntados aos presentes autos, no ato da impetração do
habeas corpus
nº 0808752-92.2022.8.14.0000, em 21/06/2022, apenas as decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente (doc. Id nº 9954771 e nº 9954774) datadas de 28/05/2021 e 10/11/2021, as mesmas que foram juntadas no
writ
antecedente, autuado sob nº 0814518-63.2021.8.14.0000, as quais foram devidamente analisadas quando do julgamento do acórdão nº 7978662.

Assim sendo, constata-se que as demais decisões
a quo,
mencionadas pelo embargante
,
foram juntadas extemporaneamente, quando já conclusos os autos para julgamento (24/06/2022), contrariando o entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência, reiteradamente adotado por esta Eg Corte, segundo o qual o
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração.

Outrossim, como bem salientou o representante do
Parquet
em sua manifestação (doc. ID nº 10879393): “somente se poderia concordar com tal omissão caso o enfrentamento do mérito do HC tivesse ocorrido com os julgadores vindo a deixar lacuna na análise e confecção do ato decisório (acórdão), sendo que,
in casu
, consoante relatado, o mérito do HC deixou de ser enfrentado em razão de vício impeditivo de seu conhecimento (reiteração de fundamento já enfrentado em HC anterior), não deixando, nessa senda, omissão alguma”. Ora, a contradição e omissão a que se o artigo 619, caput, do CPP, é a constante do corpo do Acórdão. Não se trata, portanto, de incoerência do Acórdão com elementos estranhos ao julgado, ou seja, com o acervo probatório constante dos autos da ação penal e do
writ
, como quer fazer crer a defesa.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o embargante visa rediscutir matéria de prova, o que é vedado em sede de
habeas corpus
.

Percebe-se, portanto, que houve sim a análise do mérito apresentado, claro, dentro dos limites da estreita via do
mandamus
, o qual não admite o reexame aprofundado de provas, de acordo com o entendimento pacificado da doutrina e jurisprudência, assim como houve o afastamento de eventual flagrante ilegalidade.

Assim sendo, não se vislumbra contradição ou qualquer obscuridade ou omissão, mas apenas inconformismo da embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não c
onheço dos embargos declaratórios
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém. (PA), 22 de setembro de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]

[1]

Em consonância: ED em HC nº 0009960-23.2017.8.14.0000, Ac. nº 183.871, Rel. Desa.
VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, DJ 27/11/2017, Publicado em 2017.12.01; ED em HC nº 0009313-28.2017.8.14.0000, Ac. nº 180.636, Rel.
RAIMUNDO HOLANDA REIS
, DJ 18/09/2017, Publicado em 2017.09.21; e ED em HC 0001950-87.2017.8.14.0000, Ac. nº 174.422, Rel. Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
, DJ 08/05/2017, Publicado em 2017.05.10.

Belém, 22/09/2022